Tribunal: TJBA
Processo: 0401696-37.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0401696-37.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: EVALDO SILVA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconhece atraso de 2 anos e 7 meses na entrega de imóvel, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e condena solidariamente as rés ao pagamento de (i) lucros cessantes de 0,5 % mensais sobre o valor atualizado do bem e (ii) danos morais de R$ 15 000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso se justifica por caso fortuito ou força maior; (ii) estabelecer se são devidos lucros cessantes; (iii) determinar se o atraso configura dano moral e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A construtora assume os riscos do empreendimento; chuvas, greves e dificuldades de abastecimento constituem fortuito interno e não excluem sua responsabilidade.

4. O atraso da entrega do imóvel, no caso concreto superando 30 meses, frustra legítima expectativa dos consumidores, extrapola mero aborrecimento e atinge sua dignidade, legitimando a indenização por danos morais.

5. O prejuízo decorrente da privação do uso do imóvel presume-se; lucros cessantes fixados sobre o valor atualizado alinham-se ao entendimento do STJ.

6. Os danos morais foram arbitrados de forma proporcional e razoável. Estão condizentes com o caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0401696-37.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GAFISA S/A.
e como apelada
EVALDO SILVA JUNIOR e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.